Tribunal: STF
Processo: AR 1315
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
1) AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGA-LA,
QUANDO SE IMPUTA VIOLAÇÃO DE LEI A ACÓRDÃO DE OUTRO TRIBUNAL, CUJA
AUTORIDADE FOI RESTABELECIDA MEDIANTE PROVIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
2) PODE UMA QUESTÃO PROCESSUAL SER OBJETO DE RESCISAO, QUANDO
CONSISTA EM PRESSUPOSTO DE VALIDADE DE SENTENÇA DE MÉRITO.
3) IMPROCEDENCIA DA RESCISÓRIA, PORQUE, NÃO TENDO HAVIDO CONDENAÇÃO
NO PROCESSO QUE ORIGINOU, RAZÃO NÃO HAVIA PARA A REALIZAÇÃO DE
DEPOSITO PREVISTO NA NORMA DADA COMO VIOLADA (ART. 7. DA LEI N.
5.584-70).